Tribunal: TJDFT
Processo: 0752397-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DO ENCARGO DE ACORDO COM A RENDA DOS GENITORES. NOVA PROLE. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial em ação de alimentos e fixou a pensão alimentícia mensal em 20% da remuneração bruta da ré, após abatimento dos descontos compulsórios. A autora pugna pela majoração do encargo para 30%, alegando que a quantia arbitrada não atende ao binômio necessidade possibilidade e desconsidera a proporção entre as rendas dos genitores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o quantum alimentar estabelecido na sentença recorrida atende ao binômio necessidade possibilidade e à proporcionalidade do dever de sustento entre os genitores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.694, § 1o, do CC estabelece que a fixação dos alimentos deve observar as necessidades do alimentar e as possibilidades do alimentar, garantindo o sustento sem importância excessiva. Nos termos do art. 1.703 do mesmo diploma legal dispõe que os genitores separados devem contribuir proporcionalmente para o sustento dos filhos, conforme sua capacidade financeira.
4. Demonstrado que a ré possui capacidade financeira superior ao genitor da recorrente, porquanto aufere rendimentos líquidos de aproximadamente o dobro dos ganhos do genitor, resta justificada maior participação no custeio das despesas da filha, especialmente se arcou sem insurgência ao longo da instrução com despesas em valor superior ao fixado em sede de alimentos definitivos.
5. A constituição de um novo núcleo familiar pela ré, com o nascimento de outros filhos, não justifica, por si só, a manutenção da pensão em percentual inferior ao proporcionalmente devido, especialmente quando não comprovada redução de sua capacidade financeira.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, IV; 1.694, § 1o; 1.695; 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1876575, Apelação Cível no 07052811620228070013, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, julgado em 19/06/2024, publicado no PJe em 25/06/2024.

r